Tribunal: TCU
Processo: 010.471/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e à Administração Regional do Senac no Distrito Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.471/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda (04.744.134/0001-78). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Madeira Nazário (OAB/DF 12.931), Renato Oliveira dos Reis (OAB/GO 34.896) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.